Tribunal: TJSP
Processo: 2037429-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajustes por sinistralidade e VCMH. Determinação de realização de perícia com vistas à aferição de abusividade desses reajustes. Nomeação de perito sem experiência ou qualificação específica na área objeto da perícia. Embora não seja necessário registro no Instituto Brasileiro de Atuária, é necessário que o profissional possua experiência e/ou qualificação

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajustes por sinistralidade e VCMH. Determinação de realização de perícia com vistas à aferição de abusividade desses reajustes. Nomeação de perito sem experiência ou qualificação específica na área objeto da perícia. Embora não seja necessário registro no Instituto Brasileiro de Atuária, é necessário que o profissional possua experiência e/ou qualificação específica voltada à realização de cálculos atuariais no âmbito de seguros. Nomeação de novo perito, economista ou atuário com experiência em cálculo atuariais no âmbito de seguros que se faz necessária, ante a complexidade do trabalho a ser desenvolvido. Recurso provido.